Tribunal: TJDFT
Processo: 0715519-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. PENHORA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, consolidou sua jurisprudência no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 833, IV do CPC, pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
2. Consta dos autos que o devedor/agravado, servidor público federal da ABIN, aufere renda mensal bruta de R$ 13.674,25, conforme demonstra o contracheque referente ao mês de setembro/2022, colacionado aos autos pelo órgão pagador por determinação do Juízo. Não há elementos suficientes à definição de que penhora de percentual do valor para pagamento da dívida possa significar efetivo prejuízo a subsistência do executado e de sua família.
3. Desse modo e sopesando o que dos autos consta, depreende-se que a parte executada, ora agravado, recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial para quitar o débito exequendo e, não havendo outra forma possível de satisfação do débito (outras medidas constritivas não obtiveram o sucesso almejado), é legítima a penhora de parte de seus rendimentos mensais, em percentual que não lhe comprometa a subsistência, nem de sua família.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.